Tribunal: TJES
Processo: 5003598-21.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003598-21.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO PESTANA DURAO FILHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
- VOTO -

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. (1). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(2). SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENAR A REQUERIDA A COMPENSAR O DANO MORAL CAUSADO AO AUTOR, FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

(3). RECURSO QUE BUSCA REFORMAR INTEGRALMENTE O JULGADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE RECORRIDA NÃO SE ENCONTRA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. NO MAIS, PUGNA, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DA QUANTIA REPARATÓRIA FIXADA.

(4). CONTRARRAZÕES. REQUER, EM SÍNTESE, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Até aqui, é o relatório, apesar da desnecessidade (Enunciado Cível nº 92 do Fonaje). Recurso conhecido pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

(5). O DOCUMENTO DE ID 897158 COMPROVA A INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM INCLUSÃO EM 11/11/2018 POR UMA DÍVIDA COM VENCIMENTO EM 14/05/2018, QUE O REQUERENTE COMPROVOU TER QUITADO (ID 897157 - Pág. 2). PORTANTO, RESTA COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS.

PRECEDENTES DESSA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECORRIDO QUE, SEGUNDO COMPROVADO PELA RECORRENTE, POSSUI VÁRIOS REGISTROS DE NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME, O QUE, DENTRO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, INDICA A REDUÇÃO DO VALOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(6). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.
(7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.